Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA ABSTENÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTOS A TÍTULO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS À GUISA DE “AJUSTES NA PROPORCIONALIDADE DOS PROVENTOS”. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA AS DECISÕES DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA E DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AOS AGRAVANTES. DEFERIDA A MEDIDA ANTECIPATÓRIA: SUSPENSÃO DA COBRANÇA (E SEUS CONSECTÁRIOS) ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA DEMANDA ORIGINARIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA À “RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL NA ORIGEM”. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário (autos 0738368-85.2021.2021) de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na abstenção da cobrança e dos descontos a título de reposição ao erário, referentes a ajustes na “proporcionalidade dos proventos”.

II. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95).DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Aduz a parte autora que, após processo administrativo, foi comunicada quanto à obrigação de restituir aos cofres públicos valores que teria recebido a maior de provento de aposentadoria, indevidamente (ID 97869613, página 35), haja vista incorreções na sua base de cálculo. Defende que foi erro da administração e que agiu de boa-fé. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao demandado a abstenção de promover o desconto nos seus vencimentos e de inscrever o nome da autora na dívida ativa. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais, pois não há prova inequívoca de eventual erro cometido a afastar a presunção de legitimidade da ação realizada pelo poder público. Ao contrário, ao que tudo indica, houve o pagamento a maior dos proventos de aposentaria da parte autora, isto é, em desconformidade com os ditames legais. Destaco que eventual discussão acerca da boa-fé ou má-fé demanda incursão probatória e a oitiva da parte contrária. Não há se falar, portanto, em acolhimento do pedido. Por fim, verifico que a matéria em debate é idêntica à tratada no recurso especial repetitivo - Resp1769206/AL -, no qual o Ministro Relator Benedito Gonçalves determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre a seguinte questão "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (Tema 1009), sendo, de rigor, a sua aplicação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, porquanto destituído de plausibilidade do direito invocado e determino a suspensão do presente até decisão definitiva acerca do tema. Oportunamente transitado em julgado o recurso especial repetitivo - Resp1769206/AL, retornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se [...].

III. A parte agravante sustenta o descabimento de devolução dos valores percebidos de boa-fé, a par da ofensa ao devido processo administrativo. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Postula, ainda, a retomada do curso processual na origem, tendo em vista o julgamento do Tema 1.009 do STJ.

IV. A conclusão jurídica de indeferimento da medida de urgência merece reforma.

V. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "a] presença de boa-fé do servidor; b] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF, DJE 22/11/2007).

VI. No caso concreto, somente por meio da cognição exauriente das alegações e documentos de parte a parte, mediante o estabelecimento do contraditório, se poderia concluir pela legalidade (ou não) do procedimento administrativo e dos seus desdobramentos (descontos ou cobrança).

VII. De outro giro, patente se revela o perigo de dano à parte agravante, por se tratar de verba alimentar. E não se constata perigo de dano inverso, porquanto a quantia poderá ser exigida pelo ente federativo ao final da lide, caso julgados improcedentes os pedidos (reversibilidade da medida).

VIII. No mais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Ao estabelecer a tese por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão.

IX. A decisão da Corte Superior (publicada em 19.05.2021) resultou assim ementada (nosso realce): ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. Documento: 122986286 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 19/05/2021 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ):Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado. Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos (STJ, 1a Seção, REsp 1769306/ AL, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 10.03.2021, DJe 19.05.2021).

X. Os mencionados fatores contribuem ao deferimento, em caráter precário, da abstenção da cobrança (e seus consectários), até o julgamento de mérito da demanda, a fim de assegurar o contraditório e à ampla defesa, à verificação da boa-fé (ou não) da parte agravante.

XI. Por fim, não merece conhecimento o pedido de “retomada do curso processual na origem”, por não se tratar de matéria abarcada nas hipóteses legais de cabimento de agravo de instrumento em sede de juizados especiais.

XII. Parcialmente provido o agravo de instrumento interposto por MARCIA ALBERTINA DUMONT. Reformada a decisão originária de indeferimento da tutela antecipatória. Deferida a medida de urgência, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de efetuar descontos e cobranças relacionadas a “ajustes na proporcionalidade dos proventos”, até o julgamento de mérito da demanda. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.